Tribunal: TJDFT
Processo: 0714577-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE CONHECIMENTO DE PLEITOS NÃO CONHECIDOS PELA DECISÃO RELATIVA A TUTELA RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E ANULAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA PELOS EXEQUENTES. PREJUDICADO. SUSPENSÃO DA PENHORA DOS ALUGUÉIS DO IMÓVEL. MEAÇÃO DO CÔNJUGE NÃO DEVEDOR RESSALVADA. PEDIDO DE ENVIO À CONTADORIA PELOS EXECUTADOS BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISTINGUISHING COM RELAÇÃO AO RESP 1599711/RS. INTIMAÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. LEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra a decisão pela qual indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal; considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito, possível apreciação conjunta de ambos à luz do princípio da celeridade processual (artigo 5, inciso LXXVIII, CF). 1.1. O objeto do agravo interno se divide em duas partes: 1) pedido de conhecimento do recurso de agravo de instrumento quanto a anulação de cálculos e de suspensão da execução, os quais não foram conhecidos pela decisão que indeferiu a tutela recursal (“alínea b”); 2) pedido para “cassar/reformar” as decisões proferidas pelo juízo a quo, objetos do agravo de instrumento. Primeiro pedido analisado em sede de agravo interno e o segundo, no âmbito do agravo de instrumento. 1.2. Na decisão agravada (decisão pela qual indeferida a tutela recursal), não conhecidos os pedidos de anulação de cálculo e de suspensão da execução (“pedido de alínea ‘b’”), em razão de perda superveniente do objeto dada a apresentação de nova planilha pelo credor (IDs 156119222 e 15611924) com a adequação já requerida pelos agravantes.1.3. Agravo interno que deve ser conhecido e não provido.
2. Deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento no ponto relativo ao pedido de reconhecimento de nulidade da planilha apresentada pelo credor e anulação do cumprimento de sentença em razão dos erros na planilha reconhecido na decisão agravada, já que nova planilha já foi apresentada pela parte credora com a adequação requerida pelos agravantes.
3. Considerando que a determinação de penhora dos aluguéis do imóvel ressalvou a meação do cônjuge não devedor (“50% dos aluguéis recebidos pelo executado Manoel Pereira da Silva referente ao imóvel localizado na QNM QD 22, Conjunto ‘L’, lote 17, Ceilândia (Norte), com fundamento nos artigos 867 a 869 do CPC”), não há motivo para suspender a constrição.
4. O art. 524 do CPC dispõe que o cumprimento de sentença se inicia com o requerimento do credor, que deve apresentar os cálculos do valor do débito. E, se o juiz verificar que os cálculos não estão corretos ou que há discordância entre cálculos apresentados pelas partes, pode encaminhar os autos à Contadoria Judicial para verificação. 4.1. Há distinguishing com relação ao REsp n. 1.599.711/RS: o STJ decidiu que a regra geral no cumprimento de sentença é a de que o credor deve apresentar os cálculos; se o autor/exequente/credor é beneficiário da justiça gratuita, o juiz pode excepcionar a regra e enviar os cálculos à Contadoria. No caso dos autos, os cálculos já foram apresentados pelos exequentes, e os executados (beneficiários da gratuidade de justiça) não apresentaram os cálculos que entendem por corretos e pediram o envio à Contadoria.
5. Como já decidido no AGI n. 0720160-67.2022.8.07.0000 (acórdão pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento interposto pelos atuais agravantes objetivando a desconstituição da intimação do locatário do imóvel), não há ilegalidade na diligência determinada pelo Juízo no sentido de intimar terceiro interessado para prestar informações. 5.1. O art. 139, IV do CPC autoriza o juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Assim, se “quem pode o mais, pode o menos”, e se ao juiz é possível autorizar medidas até constritivas, nenhum óbice legal à possibilidade de determinar intimação de terceiro alheio ao processo para que possa contribuir no deslinde da execução.
6. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia nos autos.
7. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC não é automática, não se cuida de decorrência lógica do não provimento dos embargos opostos. Exige-se seja o recurso manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. E na hipótese, verifica-se que, em realidade, os executados/agravantes pretendiam ver reapreciadas matérias analisadas em decisões anteriores e até matérias que não foram objeto de nenhuma petição. 7.1. Manifestamente protelatório (já que as partes não apontam, de forma consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida), é caso de subsunção ao que previsto no art. 1.026, § 2o do CPC, razão de aplicabilidade aos embargantes de multa sobre o valor atualizado da causa.
8. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.